Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-78.2008.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000190-78.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 886.364.961-87 (RECORRENTE), JOSE COELHO DA COSTA - CPF: 166.519.441-34 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), Marcos Alves de Oliveira (RECORRENTE), Jose Luis Sabino (VÍTIMA), JOAO DO CARMO SABINO - CPF: 047.731.951-34 (VÍTIMA), MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), JOSÉ LUIS SABINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA –
RATIO DECIDENDI
EVIDENCIA A CONTENTO, APESAR DE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 2. MÉRITO: 2.1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO DE EXCLUSÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da admissibilidade da acusação,
atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões
, co
mo se deu
in casu
, mesmo que contrária à tese defensiva, não há
falar em carência de fundament
ação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.o, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

RECORRENTES: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
e
VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, na ação penal n.o 190-78.2008.811.0105 – cód. 31333,
pronunciando
os ora recorrentes

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II do CP [por duas vezes]
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais vistas no ID 142793191, a defesa almeja o reconhecimento da
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação acerca da tese de legítima defesa

arguida em favor do acusado
MARCOS;
assim como postula a
impronúncia
do réu
VALMIRO
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

No mérito, a i. defesa ainda vindica a
exclusão das qualificadoras
atinentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões registradas no ID 142794672, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a MM. Juíza
a quo
manteve o r. decisório impugnado no ID 142794673, fazendo-o por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 144113158, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto conjuntamente por
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
e
VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, a defesa
suscita
tese vindicando
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, a qual deve ser analisada como
preliminar, apesar de não ter sido elenca de tal forma nas razões recursais, haja vista seu potencial de prejudicialidade da análise do mérito recursal.

Nesse ponto, é arguido
o fato do d. juízo a quo não ter o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios justificadores do não acolhimento da tese defensiva, aparentemente arguida em prol do réu
MARCOS.

Entretanto, a razão não lhe assiste.

Conforme exige o artigo 413, §1o, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

No caso concreto, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 142793199 - Pág. 45/48, após extensa transcrição das provas colhidas na fase do
judicio accusatione
,

o magistrado concluiu que os fatos imputados os acusados deveriam ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, consignando que:

“[...] Malgrado Valdomiro alegar que não teve envolvimento com a tentativa de homicídio, fato é que neste momento processual não cabe ao Magistrado fazer uma análise qualitativa aprofundada das provas produzidas, sob pena de subtrair a competência conferida ao Tribunal do Júri no art. 52, inciso XXXVIII, alínea 'd', da CF.

Isto porque na presente fase processual vige o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Magistrado, no estágio processual em que se encontra a ação, apenas atuar como um filtro, separando o joio do trigo.

Nesta senda, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelos réus, conforme fundamentação acima, estes devem ser pronunciados na forma insculpida na denúncia. [...].” sic
ID 142793199 - Pág. 47.

E embora o excerto revele a sinteticidade do magistrado
a quo
,

ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçava sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada, ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi
STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014.

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco
influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos
; encargo esse que fora devidamente observado na hipótese.

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que o d. juízo singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença das qualificadoras descritas na denúncia, inclusive transcrevendo indiretamente parte substancial dos depoimentos testemunhais angariados durante a instrução, concatenando-os com outros elementos que integram o acervo processual.

A propósito, é cediço o entendimento segundo o qual é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais referidos pelas partes, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,
contrapondo, por corolário lógico, a arguição defensiva
, máxime quando se trata de juízo de admissibilidade da imputação, materializada na decisão de pronúncia, a qual, sabidamente não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de édito condenatório.

A isto se soma a certeza de que, em se tratando de tese de legítima defesa, para que seja acolhida prontamente pelo d. juízo a quo, exige-se juízo de certeza, uma vez que, a teor do art. 415 do CPP, seu acolhimento acarreta a absolvição sumária do acusado, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, CAPUT E 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVA. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. [...] II - Irreparável, na hipótese, o r. decisum combatido, eis que não ultrapassou os limites impostos a este tipo de provimento jurisdicional, de modo a configurar o vício da eloquência acusatória, e, simultaneamente, não desatendeu aos comandos insertos nos arts. 413 do CPP e 93, IX da Constituição Federal, apresentando-se suficientemente fundamentado. Na prolação da r. decisão de pronúncia, exige-se, forma lacônica e acentuadamente comedida, sob pena do órgão julgador incorrer no vício do excesso de linguagem. III - Não é omissa a decisão de pronúncia que, fundamentadamente, afirma a admissibilidade da acusação e, por conseguinte, afasta as teses defensivas (legítima defesa e desclassificação do delito) por não ser a prova convergente neste sentido (Precedente). Ordem denegada.”
(STJ – HC n. 133.718/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 12/4/2010.)

Desse modo, entendo que a decisão vergastada atende satisfatoriamente a exigência do
art. 93, inciso IX, da Constituição da República, razão pela qual
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso e ultrapassada a tese preliminar da defesa, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos tem-se que os ora recorrentes foram
denunciados
pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e duas tentativas de homicídio
, qualificados pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas por que, no dia 20 de novembro de 2006, por volta das 13h30min, na Estrada do Óleo, Km 08, Sitio Nossa Senhora Aparecida, zona rural do município de Colniza/MT, os réus
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
e
VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA
efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, produzindo-lhe ferimentos que apenas não as levaram a óbito em razão de circunstâncias alheias a suas vontades.

Finda a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, os recorrentes
foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II do CP
[por duas vezes].

1.

Do pleito pela impronúncia do réu
VALMIRO
:

À vista do relatado, conquanto a defesa argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
VALMIRO
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência visto no ID
142793196 - Pág. 22/23,
dos autos de exame de corpo de delito vistos no ID 142793196 - Pág. 29/32 e 37/40, do termo de apreensão de ID
142793196 - Pág. 61, auto de verificação de instrumento de ID

142793197 - Pág. 2/3 atestando a eficiência da arma apreendida,
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a aos ora recorrentes, notadamente o acusado
VALMIRO
, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Como bem referido pelo d. juízo a quo, muito embora ambos os réus tenham apresentado versões semelhantes nas oportunidades em que foram ouvidos (ID 142793196 - Pág. 45/49, 54/57, ID 142793197 - Pág. 29/33 e ID 142793199 - Pág. 11/12), por certo confirmaram a existência de certa desavença prévia, existente entre a vítima
João do Carmo Sabino
e o pai dos acusados, o sr.
Orico Cardoso de Oliveira,
enquanto proprietários e áreas rurais vizinhas, cujas divisas seriam o ponto nodal da questão.

Especificamente sobre o ilícito, as narrativas apresentadas pelos réus pontuam a existência de discussão travada entre as vítimas e o sr.
Orico
, acompanhado do réu
VALMIRO,
após o dano causado à cerca;

segundo os réus, as vítimas teriam dito palavras indecorosas e ameaçado a vida de
VALMIRO
e seu pai, razão pela qual se afastaram dos ofendidos.

Nesse ínterim,
VALMIRO
e seu pai chegaram na residência e de depararam com o acusado
MARCOS
, que teria se irado com a situação, tanto que se valeu de um revólver calibre .32 e
“foi ao local dos fatos tirar satisfação” sic
ID 142793197 - Pág. 30.

O acusado
MARCOS
assevera que seu irmão
VALMIRO
tão somente tentou impedi-lo, contudo, ao ver as vítimas se aproximando e diante da aparente conduta do ofendido
João do Carmo
levar a mão à cintura, acreditou que este portava arma, razão pela qual teria efetuado o disparo para repelir a ficta agressão.

Ocorre que, além do ilícito ter sido praticado à míngua de testemunhas, contando apenas com os relatos dos envolvidos, na hipótese dos autos vê-se que a versão apresentada pela defesa é confrontada diretamente segundo o narrado pelas vítimas, resultando na inarredável conclusão de que existem nos autos aos menos duas possibilidades acerca da dinâmica do ilícito.

Por sinal, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, e posteriormente tenha sido juntado nos autos o assento de óbito do ofendido
João do Carmo Sabino
(ID 142793199 - Pág. 42), ao fim e ao cabo, suas declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 142793196 - Pág. 33/34) viram-se confirmadas em juízo nas assertivas apresentadas pela vítima
José Luis Sabino
.

Nesse ponto, consoante bem sintetizado na r. decisão de pronúncia, as declarações judiciais do ofendido
José Luis Sabino
ratificam a existência da discussão, todavia com nuances de que o réu
VALMIRO
e
Orico
é que teriam iniciados as ameaças, enquanto armados com um facão; ao que se seguiu ao momento em que estava voltando para casa com seu pai do moto, oportunidade em que foram surpreendidos pelos acusados, os quais estavam escondidos na beira da estrada, descrevendo que, tão logo tentaram impedir o trajeto do veículo, já efetuaram o disparo, tanto que a vítima
José Luis
perdeu o controle da direção da moto, e caiu cerca de 200m (duzentos metros) às frente.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão dos acusados a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em desfavor de ambos; cumprindo referir, apenas a título de reforço argumento, não se apresentar estreme de dúvidas a legítima defesa arguida em prol do réu
MARCOS
.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos acusados, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa dos recorrentes, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez sejam os autores dos crimes de homicídios tentados em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], sustentando serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso II, do CP, relativa ao
motivo fútil

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que os acusados praticaram o delito diante do
“desentendimento provocado por uma deterioração em uma cerca divisória entre a propriedade dos rivais” sic
ID 142793199 - Pág. 45.

Diante das mencionadas declarações da vítima
José Luis Sabino
e da narrativa dos próprios acusados em juízo, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, porquanto o intento homicida atribuído ao réu possivelmente derivaria dos entraves acerca das divisas da área rural pertencente ao pai dos acusados, Sr.

Orico Cardoso de Oliveira ̧
vizinha àquela de
propriedade do ofendido
João do Carmo Sabino
.

Portanto, a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que os agentes teriam se escondido na vegetação marginal à via de tráfego e tentado interceptar a motocicleta que ocupavam, surpreendendo-os com disparo de arma de fogo.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, as vítimas possivelmente tiveram dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas por
João do Carmo Sabino
e
José Luis Sabino
, e expostas em linhas anteriores, ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
e
VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA
mantendo incólume a
r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o 190-78.2008.811.0105 – cód. 31333, pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022